Tribunal: TJPA
Processo: 0002344-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002344-06.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMARIO PINTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA. VENDA DO VEÍCULO NO ANO DE 2000. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA PERANTE ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRECEDENTES. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA SOMENTE NO ANO DE 2006. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE AFASTOU COBRANÇAS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DA VENDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
O. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos decorrentes de IPVA, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade no momento da venda (ano 2000), bem como, se a comunicação administrativa realizada em 2006, lhe desonerou das cobranças posteriores, conforme definido em sentença.

2 - Na ausência de comunicação sobre a alienação ao Departamento de Trânsito competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente (Tema nº 1118/STJ).

3 - Realizada a venda do bem em 16 de novembro de 2000, a transferência do veículo não foi realizada pelo Município adquirente, em decorrência do extravio do documento do automóvel, fato que o apelado tomou conhecimento apenas em 2006, quando passou a receber cobranças dos exercícios subsequentes do IPVA.

4 - Apesar do extravio do DUT, ao tomar conhecimento da ausência de transferência, o apelado buscou cumprir as formalidades legais de comunicação, utilizando dos instrumentos que dispunha para demonstrar a tradição administrativamente, comprovando que não exerce domínio sobre o bem, veículo que há mais de duas décadas não se encontra em sua titularidade (ID 15603838).

5 - Vale ressaltar que a confirmação da alienação do bem, decorre também de Declaração do Secretário Municipal de Educação, documento público, que goza de presunção de veracidade e validade, em nenhum momento elidida pelo apelante, que não apresentou qualquer indício ou prova em contrário.

6 -
Apelação Conhecida e não Provida
, para manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários posteriores a comunicação. Honorários advocatícios majorados nesta instância recursal, em mais 2% (dois por cento). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002344-06.2013.8.14.0301), interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra GILMÁRIO PINTO RIBEIRO, em razão de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id. 15603873) foi proferida com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, a fim de
reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do IPVA, do período
de 2007 a 2011
, referentes ao veículo Camioneta FIAT, modelo Fiorino IE, cor branca, RENAVAM 707454034, placa JUY-4030, montada como ambulância, com a consequente remoção do nome do Autor da dívida ativa, de tal modo, determino a extinção do feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatício, que fixo, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, com fulcro no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública.

Irresignado, o Estado do Pará protocolou apelação defendendo a solidariedade entre o antigo proprietário e o adquirente do veículo, por expressa previsão em lei estadual
, bem como, pela impossibilidade de transferência de propriedade, por instrumento ilegítimo e inidôneo, sendo irrelevante a boa-fé do apelado.

Aduz, que o apelado é responsável pelo pagamento do IPVA sobre ele incidente, eis que não adotou a precaução de comunicar validamente a venda, de modo a se desonerar dessa solidariedade, requerendo, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a ação (ID 15603883).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, diante da comprovação da venda do veículo e, pela comunicação realizada ao DETRAN em 2006, após ter tomado conhecimento da inércia do Ente Municipal, que confessou não ter providenciado a transferência do bem (ID 15603894).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação nos termos do CPC.

A questão em análise consiste em verificar
a
responsabilidade solidária do alienante pelos débitos decorrentes de IPVA
, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade no momento da venda (ano 2000), bem como, se a comunicação administrativa realizada em 2006, lhe desonerou das cobranças posteriores, conforme definido em sentença.

Segundo previsto no art. 130 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor, que se consuma com a tradição, senão vejamos:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Logo, em regra geral, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Inobstante, tal entendimento não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Neste sentido, na ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1118/STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.

Destarte, seguindo a orientação firmada no referenciado paradigma, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, in verbis:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Portanto, na ausência de comunicação sobre a alienação ao Departamento de Trânsito competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

Assim se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019).

Fixadas estas balizas, passo as peculiaridades do caso concreto.

Na origem, a ação anulatória de débito fiscal de IPVA foi proposta em relação ao veículo Camioneta Fiat, Modelo Fiorino IE, Branca, Renavam 707454034, Placa JUY 4030, montada como Ambulância, para a Prefeitura Municipal de Moju.

Realizada a venda do bem em
16 de novembro de 2000
, a transferência do veículo não foi realizada pelo Município adquirente, em decorrência do extravio do documento do automóvel, fato que o apelado tomou conhecimento apenas em 2006, quando passou a receber cobranças dos exercícios subsequentes do IPVA.

Assim, o apelado buscou solucionar o problema na esfera administrativa, comunicando a venda, porém, sem sucesso, uma vez que persistiam as cobranças de IPVA sobre a propriedade do referido automóvel.

Na sentença, limitou-se o período de cobrança do IPVA, considerando a comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo, encerrando assim, a responsabilidade tributária ao antigo proprietário, em relação ao período de 2007 a 2011.
Logo, a insurgência do Estado do Pará em sede de apelação, diz respeito a regularidade ou não da comunicação, para que seja reconhecida
a inexigibilidade dos créditos do IPVA
, posteriores a 2006.

No entanto, apesar do extravio do DUT, ao tomar conhecimento da ausência de transferência, o apelado buscou cumprir as formalidades legais de comunicação, utilizando dos instrumentos que dispunha para demonstrar a tradição administrativamente, comprovando que não exerce domínio sobre o bem, veículo que há mais de duas décadas não se encontra em sua titularidade (ID 15603838).

Vale ressaltar que a confirmação da alienação do bem, decorre também de Declaração do Secretário Municipal de Educação, documento público, que goza de presunção de veracidade e validade, em nenhum momento elidida pelo apelante, que não apresentou qualquer indício ou prova em contrário.

Como bem pontuado pelo juízo de origem: “o Autor agiu com boa-fé, buscando, por diversas vezes, a resolução da problemática pela via administrativa, sem êxito.”, assim, não pode ser penalizado ad aeternum por equívoco ocorrido no ano de 2000, se a Administração tomou ciência inequívoca da alienação do bem em 2006.

Sentença escorreita quanto ao ponto.

Destarte, observado grau de complexidade da demanda, a tramitação do feito na capital do Estado, bem como, tratar-se de processo recente considerando o tempo médio de duração de lides desta natureza, a majoração dos honorários em 2% (dois por cento) atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que reconheceu a
inexigibilidade dos créditos tributários posteriores a comunicação, bem como, defiro a majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal, em mais 2% (dois por cento), nas balizas do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/02/2024